Tribunal: TJES
Processo: 5003695-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003695-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO TEIXEIRA CARES
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AUMENTO DA CULPABILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o réu teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento; (
ii
) estabelecer se a pena aplicada ao recorrente deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri possui soberania para decidir com base na íntima convicção dos jurados, desde que o veredicto esteja amparado em elementos probatórios idôneos. Assim, a anulação do julgamento somente se justifica quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada da prova dos autos.

No caso concreto, há prova suficiente para sustentar a condenação, incluindo depoimentos testemunhais, laudo cadavérico e a confissão qualificada do réu, de modo que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório.
A tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente se mostra isolada nos autos e não encontra amparo nos depoimentos das testemunhas presenciais, que relataram agressões iniciadas pelo próprio réu, contrariando sua versão dos fatos.
Quanto à dosimetria da pena, a fundamentação utilizada para justificar a valoração negativa da culpabilidade é inidônea, pois a gravidade do crime já é inerente ao tipo penal do homicídio qualificado.
Contudo, o efeito devolutivo da apelação permite o reforço argumentativo na revisão da dosimetria, desde que não agrave a situação do réu. No caso, a premeditação do crime justifica a manutenção da pena-base fixada na sentença.
Restando evidenciado que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, incabível a sua valoração de forma positiva ao acusado.
IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, ACr 0013332-13.2016.8.06.0137, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, DJCE 15/10/2021; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 11/03/2022; STJ, AgRg-HC 700.527, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJE 25/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003695-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO TEIXEIRA CARES

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO TEIXEIRA CARES
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 12601099),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000344-27.2024.8.08.0006
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
155, § 4º, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta
a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa, eis que “
A última movimentação relevante ocorreu em
04 de novembro de 2024
, quando foi realizada a audiência de instrução e julgamento. Todavia, desde então,
não houve a prolação da sentença no prazo razoável
, caracterizando excesso de prazo e afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88)
”
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 27 de março do corrente ano (id 12872819), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e as particularidades da causa.

Ademais, ao analisar os autos da ação penal originária, observo que já foram juntadas as imagens de videomonitoramento solicitadas, razão pela qual atualmente o feito está na fase de apresentação de alegações finais.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

Também merece ser rememorado, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 12782809), que não haveria que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, eis que atualmente a ação penal originária está na fase de apresentação das alegações finais, ou seja, que já houve o encerramento da instrução processual, atraindo assim a aplicação do verbete sumular nº 52, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070).

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a análise do excesso de prazo para conclusão do feito será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. 2. No caso, observa-se que o feito observa trâmite razoável, tendo sido realizados os atos processuais em tempo oportuno.
Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que está encerrada a instrução criminal (Súmula nº 52/STJ), tendo sido juntada as mídias da audiência que estavam pendentes, com a consequente abertura de prazo para a apresentação de alegações finais pelas partes
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 870.740; Proc. 2023/0421098-3; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2024).

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, LESÃO CORPORAL GRAVE (DUAS VEZES), TORTURA E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. AUTOS DA AÇÃO PENAL COM VISTA ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. Não se conhece de Habeas Corpus na parte que constitui mera reiteração de pedidos anteriores, cuja ordem foi denegada.
2. Instrução processual que já se encerrou (estando os autos com vistas às partes para alegações finais), ficando superada a argumentação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da súmula nº 52 do STJ
. 3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5003942-53.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 25/09/2023).

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM 1) O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas as peculiaridades de cada caso, admitindo-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.
2) Encerrada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52 do STJ)
. 3) Ordem denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5004294-11.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; Julg. 13/07/2023).

Por derradeiro, saliento que a magistrada
a quo
não fora instada a se manifestar acerca da tese sustentada na presente impetração, situação que impede a apreciação da mesma por parte deste sodalício.

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a prisão preventiva do recorrente, condenado por homicídio, sem direito de recorrer em liberdade. 2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração razoável do processo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente. 4. Outra questão é saber se a alegação de excesso de prazo na duração do processo pode ser apreciada por esta Corte, considerando que não foi objeto de deliberação pela corte de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de novos argumentos no agravo regimental que possam alterar o entendimento anteriormente firmado justifica a manutenção da decisão monocrática. 6.
A matéria referente ao excesso de prazo não foi apreciada pela corte de origem, impedindo a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, sob pena de supressão de instância
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão monocrática. 2. A matéria não apreciada pela corte de origem não pode ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados. STJ, AGRG no HC 910.368/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Jurisprudência relevante citada: Quinta Turma, DJe 30.10.2024; STJ, AGRG no HC 865.449/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26.06.2024; STJ, AGRG no HC 918.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2024; STJ, AGRG no HC 901.024/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.06.2024; STJ, AGRG no HC 877.777/PE, Rel. Min. JesuínoRissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024. (STJ; AgRg-HC 970.116; Proc. 2024/0484319-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 18/03/2025). [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 12887078.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)